Tribunal: TJDFT
Processo: 0004428-17.2018.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Lei Maria da Penha. Apelação Criminal defensiva. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Crime de ameaça. Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Pretensão defensiva de absolvição rejeitada. Relevância da palavra da vítima. Condenação mantida. Dosimetria da pena. Adequação. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou por multa. Requisitos ausentes. Regime prisional semiaberto mantido. Réu multirreincidente. Recurso conhecido e desprovido.